Tribunal: TJMT
Processo: 1032616-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032616-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R. R. S. - CPF: 115.206.101-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CARVALHO SANTOS - CPF: 043.202.341-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplemento alimentar
Ketocal
4:1 a menor diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia de difícil controle, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
especialmente quando envolve a proteção de bem jurídico superior como a saúde.

4. Entretanto, a execução de multa diária em casos de descumprimento de obrigação recai sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

5. O bloqueio online de valores públicos apresenta-se como medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, encontrando amparo no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "1. A multa diária contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio
on-line
de verbas públicas quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário.
2
. O prazo fixado pelo juízo para cumprimento da obrigação de fazer em matéria de saúde não pode ser
elastecido
sob alegação de necessidade de procedimento licitatório."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS, n/a; STJ,
REsp
776.065/SP, n/a; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação n. 1001006-27.2024.8.11.0026

ajuizada por
R.R.S
.
,
representado
por sua genitora Camila Carvalho Santos,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do ora agravante e do Município de Arenápolis (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que
os requerido
s
, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam ao requerente o
suplemento "
Ketocal
4:1 (Danone
Nutricia
)",

de forma contínua até a progressão do tratamento ou enquanto perdurar as necessidades do paciente
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

O agravante sustenta, em síntese, que não foi demonstrada a urgência por meio de relatório circunstanciado
,
com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.

Assevera a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Alega ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias
concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar ou diminuir a multa cominatória
e, ainda,
majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id.
252908652
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
262241777
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
268079791
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação n. 1001006-27.2024.8.11.0026

ajuizada por
R.R.S.
,
representado
por sua genitora Camila Carvalho Santos,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do ora agravante e do Município de Arenápolis (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requerido
s
, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam ao requerente o suplemento "
Ketocal
4:1 (Danone
Nutricia
)", de forma contínua até a progressão do tratamento ou enquanto perdurar as
necessidades do paciente
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Infere-se dos autos que o menor, com
2
(dois) anos,
foi diagnosticado com "Encefalopatia Crônica não progressiva e Epilepsia de difícil controle" (CID – 10 G80.0/ F71.0/G40.0/G91.0)
, bem como
faz uso diário de medicamentos controlados, "
Canabidiol
150 mg,
Levetiracetam
500 mg,
Clobazam
20 mg e Fenobarbital 75 mg". Contudo,
a criança
ainda apresenta
cerca de 15
(quinze)
crises focais ao dia.

Diante disso, a médica neurologista infantil, juntamente com a nutricionista, recomendou a adoção de uma Dieta
Cetogênica
, que, segundo estudo apresentado, é altamente eficaz para o quadro clínico do requerente. Para tanto, foi prescrito o suplemento "
Ketocal
4:1 (Danone
Nutricia
)",
que
deve ser utilizado por tempo indeterminado, até o controle do quadro clínico.

O d. Juízo de origem, ao deferir o pedido de tutela de urgência, consignou:

“
Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito
encontra-se
consubstanciado na documentação juntada pela autora, em especial os receita/laudo médico juntados nos Ids.
169557363.

Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontra-se, de igual forma, estampado nos autos, uma vez que se trata de uma criança que conta com apenas 02 (dois) anos de idade, e que em razão de seu diagnóstico necessita de alimentação específica, com o fim de promover a estabilização metabólica e controle das crises convulsivas diárias.

Ademais, o parecer do NAT foi favorável, considerando encefalopatia e epilepsia;
Considerando
que
o autor faz uso de medicamentos anticonvulsivantes e continua com crises convulsivas (id
. 169680373)
”
.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-
se
na possibilidade d
a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço.

Pois bem.

Com efeito
,
a
saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez da parte autora com graves crises
convulsivas diárias, conforme recomendação médica acostada aos autos. (Id.
169557363 - p. 1 – autos de origem)
.

Observa-se
que ficou demonstrada a
necessidade e a
urgência para o
fornecimento do insumo
pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da criança com pouco tempo de vida
.

De outro giro,
é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o
cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado
no DJE 29/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS
PACIENTES –VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO
INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Havendo impugnação
especifica
da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

2. Embora o 2o grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a
flexibilização
dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados no ano de 2010, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da Ação Civil
Pública no ano de 2014, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

6.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.
”
(N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, publicado
no DJE 13/12/2022).

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do tratamento pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da
pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para

tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025